Tribunal: STF
Processo: ARE 1462682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM MOMENTOS ANTERIORES À APOSENTADORIA RURAL. INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO. DIB. DATA FIXADA NO LAUDO PERICIAL. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.



    2. Em suas razões recursais, o apelante se insurge contra a sentença e aduz que a mesma prescinde de reforma total, porque não há que se falar em ausência de interesse processual, uma vez que o início do benefício de aposentadoria por idade se deu em 04/11/2016, enquanto que o benefício objeto do presente processo tem por data de cessação o dia 26/07/2011, quando foi cessado o benefício de auxílio-doença. Alega, em síntese, que a patologia de que é portador (hérnia de disco) lhe possibilita a obtenção de aposentadoria por invalidez. Pede o provimento do recurso, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença de 2011 a 2016, desde o requerimento administrativo ou da cessação do benefício.



    3. O juiz sentenciante, considerando a vedação da lei, em relação à acumulação de aposentadorias, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir.



    4. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito e com supedâneo no art. 1.013, § 3º, do CPC, o Tribunal poderá julgar, desde logo, a lide, se a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condição de imediato julgamento. É o caso.



    5. Observa-se dos autos que houve a concessão de auxílio-doença em 26/05/2011, o qual foi cessado em 26/07/2011, por limite médico (fl. 44, Id. nº 8060041.18957181).



    6. Ocorre que o INSS, em 2016, reconheceu, administrativamente, a qualidade de ruralista da parte autora e concedeu o benefício de aposentadoria por idade, por ter preenchido os requisitos legais, conforme extrato do DATAPREV (fl. 05, Id. nº 8060041.18957176).



    7. Realizada a perícia judicial, foi constatado que o autor padece de dor intensa na região lombar e nas articulações coxo-femurais, assim como parestesia (dormência) dos membros inferiores, impossibilitando a deambulação, assim como o desempenho de atividades que exijam esforços físicos. Segundo o perito, em resposta ao item 13, que diz respeito à reabilitação profissional para o exercício de outras atividades, o perito afirma que o autor se encontra com " incapacidade total, qualquer atividade terá o mesmo quadro nosológico ".



    8. Conforme esclarecimento do médico perito, a doença foi adquirida e a incapacidade teve início em 13/12/2016 (fl. 89 Id. nº 8060041.18957178).



    9. Demais disso, não há motivos para rebater o laudo pericial, tendo em vista o fato deste ter sido bem confeccionado e fundamentado. Portanto, não há óbice em adotar suas conclusões, como razão de decidir, permeadas que são por critérios técnico-científicos.



    10. Assim, configura-se a hipótese em que o autor preenche os requisitos legais para obter a aposentadoria por invalidez, uma vez que ele se encontra incapacitado para exercer atividade laboral.



    11. Saliente-se, ainda, que ficou provado que a parte autora percebe aposentadoria por idade, como segurado especial, não podendo acumular as aposentadorias, dada a impossibilidade legal estabelecida no art. 124, II, da Lei nº 8.213/91, sendo, porém, facultada ao autor a opção pelo benefício mais vantajoso.



    12. Em relação ao termo inicial do benefício, deve o mesmo ser fixado nos termos do laudo pericial, ou seja, em 13/12/2016, quando restou constatada a incapacidade laboral.



    13. Quanto aos juros de mora e à correção monetária, o STF, nos autos do RE nº 870.947 ED/SE assim decidiu: " O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ". Ressalte-se que o STF, em sessão realizada em 03/10/2019, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    14. Apelação parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV; 6º; 194; e 201, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente